Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0749885-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER GONCALVES CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília, 5 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito